Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Embargados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão proferida por este Relator (Id.72138034) que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. Em suas razões recursais (Id. 72386934), os embargantes argumentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissões em relação ao requerimento de alteração societária previsto no negócio jurídico celebrado entre as partes. Sustentam que o aludido negócio jurídico estabelece a obrigação de cessão das cotas sociais a partir do primeiro pagamento realizado pelos adquirentes, ora embargantes. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com a subsequente reforma da decisão embargada. Os embargados deixaram de oferecer contrarrazões. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissões no acórdão recorrido em relação ao requerimento de alteração societária previsto no negócio jurídico celebrado entre as partes. Argumentam que o aludido negócio jurídico estabelece a obrigação de cessão das cotas sociais a partir do primeiro pagamento realizado pelos adquirentes, ora embargantes. A despeito desses argumentos, não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. Ocorre que a decisão embargada analisou devidamente a pretensão formulada no presente recurso no que diz respeito à pretensão de transferência das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, diante da alegação de inadimplemento das obrigações previstas em negócio jurídico. Como bem ressaltado na ocasião de análise do requerimento liminar formulado, os recorrentes pretendem obter a transferência das cotas sociais da entidade empresária mencionada, relativos ao “box 21” do Ceasa, ao argumento da obrigação contida na cláusula quarto do instrumento negocial. Ocorre que a controvérsia a respeito do negócio jurídico celebrado entre as partes é objeto de exame em duas demandas conexas, sendo possível observar que nos autos do processo no 0720357-14.2025.8.07.0001 os ora embargados pretendem obter a resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda e cessão de cotas societárias. Ademais, é possível constatar que o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, formulado nos aludidos autos, para suspender a eficácia das "obrigações contratuais, especialmente a cessão das cotas sociais”. Diante desse cenário, o requerimento ora formulado pelos embargantes não pode ser acolhido, pois a questão aludiva ao negócio jurídico deve ser analisada conjuntamente nas demandas conexas, mediante a instauração do contraditório. Por essa razão as alegações articuladas pelos ora embargantes não estão revestidas de verossimilhança. Além disso, não há premissa fática equivocada na decisão ora embargada. Com efeito, os argumentos expostos pelos recorrentes revelam que a insurgência ora manifestada não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre os fundamentos da decisão e as alegações articuladas pelos embargantes, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Deve-se registrar, assim, que, de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no voto proferido. Quanto ao mais, é preciso ressaltar também que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator